Tribunal: STF
Processo: ARE 854268
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a legislação processual não confere genericamente à Fazenda Pública estadual, distrital e municipal a prerrogativa de intimação pessoal. Aplica-se aos mencionados entes federados o disposto no art. 236 do CPC, que considera feitas as intimações apenas pela publicação dos atos no órgão oficial. Precedentes.



    2. Ainda que superado o óbice apontado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 685.053-RG, sob a relatoria do Ministro Presidente, assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia tratada nos autos, relativa ao pagamento da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM) a policiais militares do Estado da Bahia (Tema 605).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.